Tribunal: TJMT
Processo: 1006900-75.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006900-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 160.257.501-06 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP –
ORDEM DE SOBRESTAMENTO PELO SIRDR Nº 71/TO – INAPLICABILIDADE AO CASO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – AFASTADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 –
MÉRITO RECURSAL
– VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –APLICAÇÃO ERRÔNEA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – DIFERENÇA DE VALORES – PERÍCIA JUDICIAL –

VALOR DEVIDO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – INCIDÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no SIRDR nº 71/TO.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (TEMA 1150 STJ).

3.

A suposta falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira em conta vinculada ao programa
PASEP
do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

4.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (Art. 205 CC)

5.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL, ora Apelante, contra sentença exarada no ID. 234630790, pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação De Reparação De Danos Materiais, proposta por JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA

em face do apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de reparação de danos materiais proposta por
Joaquim Mendes de Oliveira
contra o
Banco do Brasil S/A
, ambos qualificados e representados nos autos. Narra a inicial que no ano de 1970 foi promulgada a Lei Complementar n. 08/1970 para distribuir contribuições entre os servidores em atividade, o chamado PASEP – Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Posteriormente, houve a unificação deste programa ao PIS, que era destinado ao setor privado, passando a ser denominado PIS/PASEP.

(...) Desta feita, resta suficientemente demonstrada a responsabilidade do Banco do Brasil em reparar os danos materiais causados ao autor em razão da má gestão dos recursos depositados na conta individual PASEP de titularidade do mesmo, cujo montante perfaz R$ 29.758,00. (...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente o

pedido formulado por JOAQUIM MENDES OLIVEIRA para condenar o BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.758,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, que no presente caso foi a data em que o autor recebeu o valor a menor (Súmula 43, STJ). Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. (...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar

1.1.

Defende a suspensão da tramitação do feito.

1.2.

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

1.3.

Da incompetência absoluta da justiça comum.

1.4.

Da prejudicial de mérito - Prescrição.

2.

Mérito Recursal

1.1.

Da inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova.

1.2.

Da ausência de conduta ilícita e impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados.

1.3.

Da impossibilidade de ressarcimento de valores.

1.4.

Dos honorários sucumbenciais

1.5.

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID nº

236099157).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 234630795).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO:

JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrente.

1.1.

Defende a suspensão da tramitação do feito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se da inicial que Joaquim Mendes De Oliveira ajuizou a ação em face do Banco do Brasil S/A, sustentando, em suma, que, procurou uma agência do Banco do Brasil com o intuito de receber suas quotas referentes ao PASEP, no entanto, segundo afirma, o saldo disponível, estava abaixo do montante ao qual tinha direito.

Sabe-se que em decisão publicada em 18/03/2021, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, efetuado no pedido de suspensão do incidente de resolução de demandas repetitivas n° 71 – TO (2020/0276752-2), fora suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem sobre as seguintes questões:

“(...) A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte:

1. Deverá ser
suspensa
a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica:

- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, 271-A, § 3º).

3. A ordem de suspensão não impede:

a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; (destaque nosso) b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ.4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se.”

1.2.

Da ilegitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo da demanda.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., insta consignar que a demanda versa sobre a responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores ou deixado de atualizá-los, ou seja, a causa de pedir da ação diz respeito unicamente às falhas na prestação de serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto, está relacionada à (má) administração do programa PASEP, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Deveras, a matéria foi objeto da tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150), oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

1.3.

Da incompetência absoluta da justiça comum para julgamento do feito.

Acerca da alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019- negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.

2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno não provido”

(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
de incompetência da justiça comum estadual.

É como voto.

1.4.

Da prejudicial de mérito - Prescrição.

Quanto à prejudicial do mérito, em relação à prescrição, também não assiste razão ao apelante. Digo isso, porque o prazo prescricional teve seu início a partir do momento
em que o autor teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, em 09/10/2019 (id. 234630652), quando teve acesso ao extrato e/ou microfilmagem da conta e das respectivas movimentações, podendo verificar a existência de eventuais inconsistências no montante do saldo apurado.

Assim, como a ação foi proposta em 18/02/2020, de clareza solar que se encontra dentro do prazo decenal, não havendo se falar em prescrição.

Aliás, o prazo prescricional decenal e o termo inicial, também foram fixados pelo STJ, no Tema 1.150:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”

Rejeito a prejudicial de prescrição
.

É como voto.

2.

Mérito Recursal.

Avançando no mérito da questão, embora o apelante sustente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sendo impossível inverter o ônus da prova, analisando detidamente a sentença proferida pelo togado
a quo,
é possível verificar que não houve aplicação do CDC, sequer a inversão do ônus da prova.

Não obstante, superadas tais questões, cinge-se em aquilatar se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má-gestão pela instituição bancária, ocasionando, dessa forma, dano patrimonial passível de reparação.

Analisando a exordial, verifico que foi instruída com documentos em microfilmagens (id. 234630653) e extrato emitido pelo banco (id. 234630652), que indicam que em 18/08/1988 o autor mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$ 57.244,00. Contudo, o extrato da conta datado de 09/10/2019 apontou saldo totalmente zerado.

Ora, o referido valor realmente mostra-se ínfimo se levado em consideração que o autor iniciou sua carreira na administração pública antes do advento da CF/88, de modo que os depósitos foram efetivos até 1.988. Além disso, não se pode perder de vista a necessidade de atualização do montante ao longo do tempo.

Não obstante, analisando a peça defensiva trazida pela instituição bancária, é possível verificar que colacionou, tão somente, documentos de microfilmagens e extratos que já existiam nos autos, não demonstrado a inexistência de saques indevidos na conta vinculada do autor.

Ainda, o banco apelante não apontou a correta atualização monetária, que entendia devida, ou algum erro efetivo nos cálculos que instruíram a inicial, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP. Veja que o recorrente poderia ter apresentado ao menos cálculos particulares que fossem capazes de contrapor às alegações do autor, o que, todavia, não ocorreu.

O autor, por outro lado, apresentou parecer técnico (id. 234630654) devidamente fundamentado, inclusive explicitando a metodologia de cálculo para correção monetária aplicada ao longo do tempo, chegando ao valor correspondente à R$ 43.028,43 (quarenta e três mil vinte e oito reais e quarenta e três centavos), desincumbindo de seu ônus de demonstrar a ocorrência do dano patrimonial sofrido.

Para dirimir qualquer dúvida, fora determinada elaboração de cálculos, sendo que o expert chegou à conclusão de saldo credor em favor do apelado.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, cujo trecho da r. sentença transcrevo e torno parte integrante do voto, in verbis:

“(...) De acordo com os documentos apresentados, em 18/08/1988 o autor mantinha um saldo acumulado em sua conta PASEP de Cz$ 57.244,00. Contudo, o extrato da conta datado de 09/10/2019 apontou saldo totalmente zerado. O réu defende que não houve falha de sua parte na gestão dos recursos da conta PASEP, de titularidade do autor, bem como que o extrato e movimentações foram mal interpretados, não sendo devido qualquer valor ao autor, além daquele já pago pela instituição financeira. Para auxiliar este Juízo na elucidação do caso, que é complexo e envolve a aplicação de juros e correções previstos em legislação específica, bem como conversão de moedas ao longo do tempo, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo o
expert
juntado o Laudo Pericial no Id. 123519071, o qual foi retificado conforme Id. 161562067, a fim de se atentar aos índices e juros da legislação específica aplicável ao presente caso. (...) Já na Resposta ao quesito n. 06, o perito afirma que não há documentos demonstrando que houve movimentação financeira da conta PASEP do autor após 02/04/1998, portanto, não se verifica autorização de saque em microfichas posteriores. Mais adiante, na Resposta ao quesito n. 09, o
expert
indica que de acordo com as microfichas/extratos compreendendo o período assinalado de 18/08/1988 o saldo era de Cz$ 57.244,00. Não houve conversão da moeda no período de 28/02/1986 a 15/01/1989.

Continuando a responder aos quesitos, desta vez formulados pelo réu, o perito judicial afirmou que
“os cálculos periciais que seguiram os indicadores traçados na presente ação, resultam em saldo CREDOR do PASEP em favor da Parte Requerente, conforme Apêndices Demonstrativos anexos ao presente laudo, sendo que o SALDO CREDOR TOTAL na presente data em favor do Requerente, é da ordem de R$ 77.090,42.”
(Resposta ao quesito n. 05).

Por fim, quando do esclarecimento e adequação dos cálculos aos índices e juros da legislação específica aplicáveis ao presente caso, o perito judicial assevera:

“Que aplicando as regras do PASEP (conforme indicado no Apêndice), o valor é de R$ 2.929,54 (Dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), já deduzidos os valores (em destaques) lançados a débitos no Extrato juntado nos Autos. Portanto, conforme demonstrado no APÊNDICE,
o valor RETIFICADO devido ao autor de acordo com a determinação na presente demanda, importa na DIFERENÇA para o autor de R$ 29.758,00
(Vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais) até a data indicada no Laudo Original (17/07/2023), SEM JUROS MORATÓRIOS, obedecendo ao r. Despacho e atendendo as manifestações da lavra do Executado.” (Id. 161562067. Negritei.)

Logo, o resultado da perícia técnica produzida por determinação deste Juízo acabou por confirmar a existência de saldo credor em favor do autor, o qual deve ser indenizado pelo réu. Sobre o assunto, o Código Civil dispõe em seu artigo 186 que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito (...)

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

(...) O artigo 884, do Código Civil, também veda o enriquecimento indevido. Desta feita, resta suficientemente demonstrada a responsabilidade do Banco do Brasil em reparar os danos materiais causados ao autor em razão da má gestão dos recursos depositados na conta individual PASEP de titularidade do mesmo, cujo montante perfaz R$ 29.758,00. (...)”

A propósito, colaciona-se julgados dos Tribunais, que seguem no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITOS DO
PASEP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL. ONUS DA PROVA. PARECER TECNICO JUNTADO A INICIAL NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. FALHAS NÃO CONSTATADAS. AUSENCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA

(...)

5. O PASEP ( Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP.

6. Uma vez demonstrado pela parte autora, em parecer técnico, a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos.

6.1. Conquanto apresente extenso arrazoado, a instituição financeira não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP
(...)”.
(TJDF, RAC n.º 0705769-75.2020.8.07.000, 7ª Turma Cível, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, j. 13.12.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO (A) AUTOR (A). LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAMENTO DO FEITO DA PRESCRIÇÃO. RESP Nº 1.895.941. TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A MÁ ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SUPOSTOS DESFALQUES VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O VALOR SACADO PELO AUTOR NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE APONTADO. ÔNUS DO BANCO RÉU DE COMPROVAR QUE NÃO HOUVE DESFALQUES NA CONTA DO PASEP DO AUTOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso concreto, uma vez o Banco do Brasil é mero depositário dos valores depositados pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970.
Outrossim, a questão deve ser analisada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373 do CPC, de tal sorte que é do autor o ônus de prova fato constitutivo de seu direito (inciso I, art. 373, CPC) e do réu o provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Desse modo, tendo a parte autora produzido elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados, à luz do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, mediante apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP, mister é a reforma da sentença para dar provimento ao apelo, máxime quando verificado nos autos que o apelado não conseguiu controverter o alegado que rechaçasse os documentos trazidos pelo demandante.
No presente caso, embora indiscutível o apelante ter experimentado transtornos em virtude da situação narrada, não são capazes de refletir em seu patrimônio imaterial ao menos pelo que se tem nos autos, de mero aborrecimento possível de ocorrer no dia a dia.”
(TJ-PB, RAC n.º 08018794920198150131, Rel. Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível - destaquei).

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150):

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

(N.U 1057282-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Noutro giro, no que se refere à suposta utilização equivocada dos indicadores traçados na presente ação, denota-se que se trata de indicação genérica suscitada pelo apelante.

Desta feita, percebe-se do id. 234630780, que os cálculos que vieram a resultar em saldo credor do PASEP em favor da parte apelada, conforme apêndices demonstrativos anexos ao laudo pericial contábil, extrai-se dos autos, que fora esclarecido e devidamente adequado os cálculos do perito aos índices e juros da legislação específica aplicáveis ao presente caso, senão vejamos:
(...) Que aplicando as regras do PASEP (conforme indicado no Apêndice), o valor é de R$ 2.929,54 (Dois mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos), já deduzidos os valores (em destaques) lançados a débitos no Extrato juntado nos Autos. Portanto, conforme demonstrado no APÊNDICE, o valor RETIFICADO devido ao autor de acordo com a determinação na presente demanda, importa na DIFERENÇA para o autor de R$ 29.758,00 (Vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais) até a data indicada no Laudo Original (17/07/2023), SEM JUROS MORATÓRIOS, obedecendo ao r. Despacho e atendendo as manifestações da lavra do Executado (...)”

Portanto, no caso vertente, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

In casu
, é notório que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024